Tribunal: TRF3
Processo: 5000701-84.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
554/608)

5000701-84.2024.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000701-84.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROBERTO BELONI FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EPILEPSIA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, à míngua de comprovação de incapacidade para o trabalho. O autor, portador de epilepsia há 20 anos, teve benefício cessado em março de 2020 e novo pedido indeferido administrativamente em setembro de 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à concessão de benefício por incapacidade permanente, considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente, mas indicou possibilidade de exercício de outras atividades.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo pericial tenha classificado a incapacidade como parcial sob enfoque estritamente médico, a análise conjunta dos fatores sociais revela incapacidade total na prática, ante a manifesta dificuldade de reabilitação profissional. O autor possui idade avançada, baixa instrução e histórico exclusivo de trabalho braçal, conforme entendimento da Súmula 47/TNU. Demonstrados os requisitos de qualidade de segurado e carência, considerando que o autor estava em gozo de benefício até março de 2020, impõe-se a concessão do benefício de incapacidade permanente desde o requerimento administrativo, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

4. O termo inicial do benefício foi fixado na data do requerimento administrativo (18/09/2020). As parcelas vencidas devem ser pagas em valor único, com correção monetária e juros conforme o Tema 810/STF até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 da Comissão Permanente de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito, excluídas as prestações vencidas após sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida para reformar a sentença e conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde o requerimento administrativo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, AgRg no AREsp 283.029, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/04/2013; TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; e TRF3, ApCiv 5030725-61.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 12.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000701-84.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROBERTO BELONI FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 286823850, f. 183/187) julgou improcedente pedido de concessão do benefício por incapacidade temporária com conversão em benefício por incapacidade permanente, à míngua de prova de incapacidade laborativa, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelou o autor (ID 286823850, f. 192/196), alegando, em síntese: (1) a sentença baseou-se em um único quesito do laudo pericial; (2) ter baixa instrução e não possuir qualificação e requisitos para desenvolver as atividades laborativas listadas pela perícia; e (3) a incapacidade é total permanente, com base na conclusão pericial e nos exames e laudos médicos acostados. Pugnou, assim, pela integral procedência do pedido para concessão de benefício de incapacidade laborativa permanente e, em não sendo o caso, pela anulação da sentença por contradição às demais provas apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores desembargadores, rejeita-se o pedido, ainda que eventual, de nulidade da sentença, pois a alegação de contrariedade da sentença à prova dos autos não envolve erro de procedimento, mas vício no julgamento, que concerne, portanto, ao exame do mérito da controvérsia.

No mérito, Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 08/02/1970, recebeu auxílio por incapacidade temporária de 11/04/1996 a 30/10/1998, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente devido a quadro de epilepsia (CID 10-G40), que o impedia de exercer atividade habitual na construção de asfalto, conforme declarado. Contudo, o INSS cessou o pagamento em 01/03/2020.

Posteriormente, em 18/09/2020, solicitou novo benefício por incapacidade, sob o argumento de que o quadro clínico anterior permanecia inalterado. O pedido, no entanto, foi indeferido pela autarquia.

Para comprovar suas alegações, o autor apresentou documentos médicos que atestam histórico de epilepsia de 20 anos, destacando-se parecer de 2019, emitido por neurologista, recomendando afastamento das atividades laborais (ID 286823850, f. 14). Também juntou receituário de rede pública, de 2020, indicando que, mesmo medicado, o autor sofre crises semanais (de 2 a 4 episódios), e exames complementares realizados em 2015 e 2016 (ID 286823850, f. 13/16 e 49/50).

O laudo médico pericial, em 26/07/2021 (ID 286823850, f. 77/89), concluiu que o autor “não está incapacitado ao exercício de atividade laboral. Estando apto ao exercícios de atividades como vigia, porteiro, caixa de supermercado" e que “não deve exercer atividades que possam colocar sua vida em risco em caso de crise epilética, como por exemplo trabalho em altura”, com início provável de incapacidade parcial e permanente em 17/09/2018.

Embora o laudo pericial constitua elemento técnico relevante, é firme o entendimento de que o magistrado não está adstrito às suas conclusões, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, especialmente quando presentes elementos que evidenciem a inviabilidade de reabilitação profissional.

Nesse sentido (grifos nossos):

AgRg no AREsp 283.029, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 15/4/2013 (grifo nosso): “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido."

ApCiv 5030725-61.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, DJEN 12/05/2025: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. - Trata-se de ação proposta com o objetivo de restabelecer benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) e convertê-lo em aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença de 1o grau concedeu o auxílio-doença desde o requerimento administrativo (16/10/2023), com tutela de urgência e condenação do INSS ao pagamento de honorários e custas. A parte autora apelou para pleitear a aposentadoria por invalidez, enquanto o INSS recorreu para reformar a sentença, alegando ausência de incapacidade, prescrição quinquenal, ausência de interesse processual e outros fundamentos. - A perícia médica judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, sendo contraindicadas atividades que demandem esforço físico, como as exercidas anteriormente pela autora (faxineira e empregada doméstica). - A jurisprudência consolidada exige a consideração das condições pessoais do segurado (idade, grau de instrução, natureza da atividade habitual) para aferição da real possibilidade de reabilitação profissional. - A autora possui 52 anos, ensino fundamental incompleto e histórico de atividades exclusivamente braçais, o que torna remota a reinserção no mercado de trabalho, revelando a incapacidade como total e definitiva. - É inaplicável a alegação de prescrição quinquenal, por não ter transcorrido o prazo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação. - Os demais pedidos do INSS foram corretamente afastados por já constarem da sentença ou por ausência de interesse recursal, sendo improcedente o pedido de efeito suspensivo à apelação. - Mantida a condenação do INSS em honorários, com majoração de 2 pontos percentuais nos termos do art. 85, §11, do CPC, além da obrigação de arcar com custas, nos moldes da legislação estadual vigente. - Recurso da parte autora provido. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

No caso, o autor possui idade avançada, baixa instrução e afastado do mercado de trabalho há longo período, em virtude da enfermidade. Ademais, a patologia que o acomete possui caráter crônico, implicando limitação funcional duradoura, sendo incompatível o desempenho das atividades habituais que foram declaradas na perícia (ID 286823850, f. 80). Com efeito, a aferição da incapacidade laborativa deve ser realizada à luz das circunstâncias do caso concreto. Tal compreensão harmoniza-se com o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 47/TNU, segundo o qual: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Neste contexto, embora a incapacidade tenha sido classificada como parcial sob o enfoque estritamente médico, a análise conjunta dos fatores sociais revela, materialmente, incapacidade total, por manifesta dificuldade de reabilitação profissional, no caso concreto.

Restou comprovada, assim, a incapacidade total para as atividades habituais de serviços braçais, de natureza permanente, pré-existente à data do requerimento administrativo.

Com relação aos outros requisitos, quais sejam, a qualidade de segurado e carência, estes restaram igualmente comprovados, considerando que o autor estava em gozo de benefício previdenciário até 01/03/2020.

Assim, demonstrados os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para concessão do benefício de incapacidade permanente, desde a data do requerimento administrativo (18/09/2020), nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991.

As parcelas vencidas devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual deve incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica 02/2025 da Comissão Permanente de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Em razão da modificação da sucumbência processual, fixam-se honorários advocatícios, a cargo do INSS, referentes ao decaimento originário, em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o Tema 1105/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EPILEPSIA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, à míngua de comprovação de incapacidade para o trabalho. O autor, portador de epilepsia há 20 anos, teve benefício cessado em março de 2020 e novo pedido indeferido administrativamente em setembro de 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à concessão de benefício por incapacidade permanente, considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente, mas indicou possibilidade de exercício de outras atividades.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo pericial tenha classificado a incapacidade como parcial sob enfoque estritamente médico, a análise conjunta dos fatores sociais revela incapacidade total na prática, ante a manifesta dificuldade de reabilitação profissional. O autor possui idade avançada, baixa instrução e histórico exclusivo de trabalho braçal, conforme entendimento da Súmula 47/TNU. Demonstrados os requisitos de qualidade de segurado e carência, considerando que o autor estava em gozo de benefício até março de 2020, impõe-se a concessão do benefício de incapacidade permanente desde o requerimento administrativo, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

4. O termo inicial do benefício foi fixado na data do requerimento administrativo (18/09/2020). As parcelas vencidas devem ser pagas em valor único, com correção monetária e juros conforme o Tema 810/STF até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 da Comissão Permanente de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito, excluídas as prestações vencidas após sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida para reformar a sentença e conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde o requerimento administrativo.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, AgRg no AREsp 283.029, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/04/2013; TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; e TRF3, ApCiv 5030725-61.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão